Tribunal: TJPA
Processo: 0002271-95.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002271-95.2019.8.14.0051

APELANTE: IVAN LUCAS MENEZES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – dois crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em concurso material – art. 157, §2º, II, e §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro –
1)
REDUÇÃO PARA UM SEXTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA EM DECORRÊNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – fração de dois terços aplicada em decorrência de expresso mandamento legal, não havendo margem à discricionaridade do julgador em seu arbitramento -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVAN LUCAS MENEZES PEREIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém que o condenou pela prática de dois delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em concurso material
, cominando a pena de
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente a redução
para um sexto da fração de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria em decorrência do reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07.12.2018, por volta das 21h:30min, ocorrera o primeiro crime, onde o denunciado
IVAN LUCAS MENEZES PEREIR
, com animus furandi e desígnio autônomo com outras duas pessoas, subtraiu uma motocicleta da vítima Rodrigo Medeiros de Araújo, valendo-se para tanto de arma de fogo e uma arma branca. Ademais, exsurge que no dia 17.02.2019, veio a cometer o segundo delito, dessa vez contra a vítima Kelven Sena dos Santos, mediante uso de arma de fogo.

Após a instrução, o réu
IVAN LUCAS MENEZES PEREIRA
foi condenado pela prática de dois delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em concurso material
, cominando a pena de
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
IVAN LUCAS MENEZES PEREIRA

não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente a redução
para um sexto da fração de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria em decorrência do reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo
, o que
não merece prosperar
.

Destarte, compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, constata-se haver equívoco do magistrado ao fixar em 1⁄2 (um meio), abaixo da fração fixa estipulada em lei para a majorante uso de arma de fogo, a fração de aumento de pena em relação ao roubo praticado contra a vítima

RODRIGO MEDEIROS DE ARAÚJO, o que se deixa de corrigir pois implicaria em agravamento da pena do réu, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa.

Em relação ao crime cometido contra a vítima KELVEN SENA DOS SANTOS, revela-se totalmente
inviável o deferimento do pleito recursal de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da referida majorante do uso de arma de fogo
, uma vez que a fração de aumento de 2/3 (dois terços) foi fixada pelo Legislador, não havendo margem para discricionaridade do julgado em seu arbitramento.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelo apelante, constata-se que eventual reparo implicaria em agravamento à sanção aplicada, o que encontra óbice no princípio de
non reformatio in pejus
, razão pela qual deve ser mantida
a pena de
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento mantendo incólume a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2023